Tribunal: TJDFT
Processo: 0710821-08.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de alimentos, fixou a obrigação alimentar devida pelo requerido em 1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso; (ii) saber se o apelante faz jus à gratuidade da justiça; (iii) saber se houve cerceamento de defesa; (iv) saber se é cabível a juntada de documento novo na fase recursal; e, no mérito, (v) saber se a obrigação alimentar foi fixada em observância ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT).
4. O recolhimento do preparo pela recorrente configura conduta inconciliável com o benefício requerido, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
5. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos autos, mormente diante das provas documentais produzidas, escorreita a r. decisão que indeferiu a prova oral.
6. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos, assim entendidos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
7. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades do alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
8. A autora possui 2 (dois) anos de idade e apresenta gastos mensais aproximados no valor de R$2.123,20 (dois mil cento e vinte e três reais e vinte centavos). Os gastos em si não foram impugnados e são condizentes com as despesas de criança na idade da demandante.
9. Quanto à capacidade financeira, apesar de sustentar não possuir vínculo empregatício e auferir renda inferior a um salário mínimo, o relatório da e-Financeira evidenciou que, no ano de 2022, a média de valores recebidos pelo alimentante foi de aproximadamente R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e, em 2023, em torno de R$9.900,00 (nove mil e novecentos reais) por mês. Ainda que se considere apenas os valores movimentados na carteira da Nu Financeira S.A., sob argumento de realização de transferências entre contas de sua própria titularidade, alcança-se renda mensal de aproximadamente R$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), quantia bastante superior àquela informada pelo apelante.
9. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada na r. sentença exorbita a possibilidade financeira do alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades da alimentanda, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.